Tribunal: TJSP
Processo: 0001923-51.2002.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres – Resolução da sociedade em relação ao sócio Sérgio Henrique Strini Magon – Manifestação unilateral sócios majoritários – Perda da afeição societária, necessária para a continuidade da empresa, em razão de supostos descumprimentos das obrigações previstas no contrato social – Oportuna liquidação por perícia para

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres – Resolução da sociedade em relação ao sócio Sérgio Henrique Strini Magon – Manifestação unilateral sócios majoritários – Perda da afeição societária, necessária para a continuidade da empresa, em razão de supostos descumprimentos das obrigações previstas no contrato social – Oportuna liquidação por perícia para apuração dos débito e créditos – Arts. 1.030, 1.033, III e 1.034, II, do Código Civil, interpretados de forma lógico-sistemática com os arts. 1.218 do Código de Processo Civil de 1.973 e do art. 65 do Código de Processo Civil de 1.939 – Subsistência da personalidade jurídica da sociedade até o arquivamento e registro perante a junta do comércio – Majoração dos honorários sucumbenciais do patrono dos autores para R$ 5.000,00, diante da complexidade da causa, bem como diante dos trabalhos realizados pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – Recurso do réu não provido, provido o recurso adesivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001923-51.2002.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante/apelado
SERGIO HENRIQUE STRINI MAGON, são apelados MOACYR AGAPITO
FERNANDES JUNIOR e ANTONIO CARLOS TELES, Apelados/Apelantes LUIZ
AMERICO JANUZZI e EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu, deram
provimento ao recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001923-51.2002.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 16710 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 0001923-51.2002.8.26.0597
APELANTE/APELADO: SERGIO HENRIQUE STRINI MAGON
APELADOS: MOACYR AGAPITO FERNANDES JUNIOR E ANTONIO CARLOS TELES
APDOS/APTES: LUIZ AMERICO JANUZZI E EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA
INTERESSADO: SERMATEL - ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA ME
COMARCA: SERTÃOZINHO
VOTO No 16710
Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com
pedido de apuração de haveres – Resolução da sociedade
em relação ao sócio Sérgio Henrique Strini Magon –
Manifestação unilateral sócios majoritários – Perda da
afeição societária, necessária para a continuidade da
empresa, em razão de supostos descumprimentos das
obrigações previstas no contrato social – Oportuna
liquidação por perícia para apuração dos débito e créditos
– Arts. 1.030, 1.033, III e 1.034, II, do Código Civil,
interpretados de forma lógico-sistemática com os arts.
1.218 do Código de Processo Civil de 1.973 e do art. 65 do
Código de Processo Civil de 1.939 – Subsistência da
personalidade jurídica da sociedade até o arquivamento e
registro perante a junta do comércio – Majoração dos
honorários sucumbenciais do patrono dos autores para R$
5.000,00, diante da complexidade da causa, bem como
diante dos trabalhos realizados pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço – Recurso do réu não provido,
provido o recurso adesivo.
Apelações, principal e adesiva, dirigidas contra sentença
que julgou (i) procedente a ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com
pedido de apuração de haveres, extinguindo o processo de conhecimento com a
resolução do mérito, e (ii) improcedente a reconvenção, impondo ao vencido (réu) o
reembolso das despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em R$
2.000,00 objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, no cerceamento do direito de defesa, na necessidade de
dissolução total da sociedade empresária, na quebra da affectio societatis, na
impossibilidade de manutenção da empresa (réu), na modificação da disciplina da
sucumbência (patronos dos autores).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001923-51.2002.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 16710 3/4
Tempestivas, preparadas e respondidas.
Inconsistentes as razões recursais interpostas, apenas e
tão somente para manter a dissolução da sociedade Sermatel Engenharia e Sistemas
Ltda. Me., conforme proposta por Antonio Carlos Teles e Moacyr Agapito Fernandes
Junior, representando maioria do capital social integralizado, mormente considerando
a intenção de exclusão do sócio Sérgio Henrique Strini Magon em razão de supostos
descumprimentos das obrigações previstas no contrato social, bem como da quebra
da affectio societatis, necessários para a manutenção da empresa.
Assim, possível a dissolução parcial da sociedade, pela
superveniência da manifestação dos sócios a respeito dos direitos de exercício da
condição de sócios majoritários, aliados à verificação da inexequibilidade do fim social
pela perda da afeição societária, fato incontroverso pela própria circunstância da
instauração do litígio descrito nos autos, com base na conjugação dos arts. 1.030,
1.033, III e 1.034, II, do Código Civil, interpretados de forma lógico-sistemática com os
arts. 1.218 do Código de Processo Civil de 1.973 e do art. 65 do Código de Processo
Civil de 1.939, aplicáveis na espécie.
Ademais, necessária a oportuna liquidação por perícia
para apuração dos débitos e crédito depois de avaliados os ativos e passivos da
companhia para fins e efeitos de identificação dos haveres, vedada a inclusão dos
imóveis arrolados pertencentes às pessoas físicas no regime de copropriedade e/ou
condomínio, tal como o imóvel sede do estabelecimento empresarial, subsistindo a
personalidade jurídica da sociedade até o arquivamento e registro perante a junta do
comércio.
Fixada a data do trânsito em julgado do acórdão como
termo final do vínculo para levantamento do balanço, e não havendo disposição no
contrato em sentido diverso, mediante o pagamento dos haveres de uma só vez, até o
prazo de noventa dias, art. 1.031, § 1o, do Código Civil, resguardada a faculdade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001923-51.2002.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 16710 4/4
alteração prevista no art. 607 do Código de Processo Civil.
Por fim, de rigor a manutenção do julgado, tão somente
majorando os honorários sucumbenciais do patrono dos autores para R$ 7.000,00,
diante da complexidade da causa, bem como diante dos trabalhos realizados pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, deixando de incidir aqueles de
natureza recursais, em razão da prolação da sentença aos 29/05/2014, nos termos do
art. 20 do Código d e Processo Civil de 1.973.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
do réu e dou provimento ao recurso adesivo.
CÉSAR PEIXOTO
Relator